Tribunal: TJES
Processo: 0000164-12.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-12.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELSI JERONIMO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000164-12.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DELSI JERONIMO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Delsi Jerônimo de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano e 22 dias de detenção, e pagamento de 194 dias-multa, no regime fechado, pelas práticas dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e no art. 306, § 1º, I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo sob influência de álcool), na forma do art. 69 do Código Penal. A sentença ainda determinou a suspensão ou proibição de habilitação para dirigir pelo período correspondente à pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é necessária a realização de laudo pericial para comprovar a eficácia da arma de fogo para a configuração do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e (ii) verificar a adequação e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada ao recorrente em relação ao crime de porte/posse de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, constitui crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração a simples posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição, sendo prescindível a realização de laudo pericial para atestar a eficiência do armamento apreendido. Precedentes jurisprudenciais corroboram esse entendimento, como o EResp nº 1.005.300/RS do STJ.

A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, incluindo o auto de apreensão, o auto de constatação de eficiência da arma de fogo e os depoimentos testemunhais.

No tocante à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente o aumento da pena-base, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes) com base em elementos concretos. A pena aplicada encontra-se proporcional, seguindo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

A jurisprudência admite a majoração da pena-base em 1/6 sobre a pena mínima; ou, em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, para cada vetor negativo, o que reforça a legalidade e a proporcionalidade da reprimenda aplicada. Não se verifica qualquer equívoco ou ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato, sendo desnecessária a realização de laudo pericial para atestar a eficiência do armamento apreendido.

A dosimetria da pena deve observar os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo legítima a majoração da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que devidamente fundamentada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; CTB, art. 306, § 1º, I e II; CP, arts. 59, 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EResp nº 1.005.300/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14/08/2013, DJe 19/12/2013; TJ-ES, AC nº 0000554-92.2012.8.08.0008, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 12/05/2023; STJ, AgRg no REsp nº 1919602/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000164-12.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DELSI JERONIMO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DELSI JERÔNIMO DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas sanções do artigo 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03, e art. 306, §1º, I e II, da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, para cumprimento no regime fechado, e,
a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, durante o mesmo período da pena privativa de liberdade
.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante

postula a sua absolvição do crime previsto no art. 16, “caput”, da Lei nº10.826/03, por ausência de provas, ante a inexistência de laudo atestando a eficiência da arma de fogo. Subsidiariamente,

pleiteia a redução da pena-base m relação ao crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Carla Stein, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de julho de 2024, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; transportava arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como, trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

No que concerne ao crime em comento, a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a
simples po
ss
e
ou porte
de
arma de fogo/
acessório/munição
, sendo desnecessário Laudo Pericial da arma para atestar a eficácia do seu disparo.

Neste sentido se manifesta a jurisprudência pátria. Vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ART. 14, LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de ocorrência policial, pelo auto de apreensão, pelo auto preliminar de eficiência e prestabilidade de arma de fogo apreendida e pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial 2. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0000554-92.2012.8.08.0008, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Segunda Câmara Criminal, Data: 12/05/2023)”.

Na hipótese, restaram demonstradas a materialidade do crime pela apreensão realizada, conforme o auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma de fogo e B.U; e, a autoria, conforme as declarações testemunhais constantes nos autos.

Desta forma, não há como se acolher o pleito absolutório, já que as provas constantes nos autos são firmes e seguras no sentido de que o recorrente praticou a conduta típica prevista no art. 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Com efeito, a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes),
devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
MAS

NEGO
-
LHE

PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.